Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-02.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001060-02.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA DE CASTRO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO TJBA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança a professora da rede municipal de ensino, reconhecendo seu direito à gratificação de mudança de nível funcional, prevista no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão de curso de pós-graduação em Educação Infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conclusão de curso de pós-graduação em Educação Infantil atende aos requisitos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010; (ii) verificar se a exigência de autorização prévia da Administração para a concessão da gratificação é compatível com a legalidade e a razoabilidade; (iii) estabelecer se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 padece de inconstitucionalidade; (iv) analisar se a ausência de dotação orçamentária e a vedação ao efeito cascata podem obstar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 estabelece critérios objetivos para a concessão da gratificação, exigindo apenas que o curso guarde afinidade com a área de atuação do docente. A pós-graduação em Educação Infantil preenche esse requisito.

A exigência de autorização prévia da Administração para a realização da qualificação acadêmica afronta o princípio da razoabilidade e desvirtua o objetivo da norma, que é estimular a formação e valorização dos profissionais da educação.

A gratificação de mudança de nível constitui ato administrativo vinculado: preenchidos os requisitos legais, a Administração deve concedê-la, sob pena de ilegalidade.

O Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou jurisprudência no sentido de que a prévia autorização administrativa não pode restringir o direito do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

O Plenário do TJBA, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.805.0000, reconheceu a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, entendimento que vincula os órgãos judiciais nos termos do art. 927, V, do CPC.

A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor, constituindo vício sanável, conforme orientação pacífica do STF e do TJBA.

A sentença não determinou repercussão da gratificação em outras vantagens, afastando qualquer afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988.

A vedação à concessão liminar de vantagens funcionais (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009) não incide no caso, pois o pedido liminar foi indeferido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; CPC, art. 927, V; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0961476-54.2015.8.05.0137, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 24.03.2021; TJBA, APc nº 0000450-22.2011.8.05.0040, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 4ª Câmara Cível, pub. 07.06.2017; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.805.0000, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001060-02.2020.8.05.0018
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE
BARRA
e apelada

JOANA DE CASTRO RODRIGUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06